Tribunal: STF
Processo: HC 271025
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática proferida por mim nestes autos (doc. 7).
 
Nestes embargos declaratórios, o embargante sustenta, em síntese, que:
 
O constrangimento ilegal que se busca combater por meio do Habeas Corpus é o excesso de prazo para proferir decisão em um processo que se trata da liberdade de um paciente que está preventivamente preso indefinidamente enquanto o processo originário encontra-se estagnado, e o recurso cabível para combater essa ilegalidade se encontra concluso para decisão desde 05 de dezembro de 2025, sem qualquer movimentação subsequente. (doc. 8, p. 2 – grifei).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
Registro, inicialmente, que o art. 620, caput, do Código de Processo Penal, estabelece que “[os] embargos de declaração serão deduzidos em requerimento de que constem os pontos em que o acórdão é ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso”.

Subsidiariamente, o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, define que cabem embargos de declaração, contra qualquer decisão judicial, para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Em sequência, o art. 1.024, § 1º, orienta que, “[quando] os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Assim, feitos esses apontamentos, passo à análise dos argumentos expostos pelo embargante.
 
Pois bem. Em 22/4/2026 solicitei informações à eminente Ministra Relatora do RHC 228.861/BA, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), quanto ao julgamento do recurso em questão, “conclusos para decisão” desde 5/12/2025 (doc. 10).

Os esclarecimentos foram prestados por Sua Excelência, em 28/4/2026, nos seguintes termos:
 
Excelentíssimo Senhor Ministro Relator,
Em atenção ao Ofício eletrônico n. 8696/2026, expedido nos autos do Recurso em Habeas Corpus n. 228.861/BA, impetrado em favor de PROFIRO ELBER DA CRUZ SANTOS, em que figura como autoridade apontada coatora o Superior Tribunal de Justiça, presto, nos limites dos elementos constantes dos autos e da deliberação proferida por esta Corte Superior, as informações a seguir.
No dia 05/12/2025 o presente feito foi distribuído à Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, QUINTA TURMA. O Recurso em Habeas Corpus foi interposto por PROFIRO ELBER DA CRUZ SANTOS, o qual requereu a revogação da prisão preventiva sob os seguintes argumentos: i) a manutenção da prisão preventiva sem o preenchimento dos requisitos legais, notadamente o perigo no estado de liberdade do recorrente e a inexistência de materialidade; ii) ilegalidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita; iii) excesso de prazo da prisão preventiva e para conclusão do inquérito policial
No dia 25/04/2026, a liminar foi indeferida, ao passo que foram solicitadas informações ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de origem, em anexo, cópia da decisão.
Por oportuno, informo que o atraso na tramitação processual ocorreu pelo fato desta Ministra, ao tempo do protocolo do recurso, contar com apenas três meses de investidura no cargo, período em que ainda estavam sendo implementados os critérios de organização e gestão do gabinete, ressaltando que a distribuição de feitos tem um volume mensal de aproximadamente 1600 (mil e seiscentos processos), sendo que cerca 80% são habeas corpus e recursos ordinários em habeas corpus, quase na sua integralidade com pedidos liminares e uma significativa quantidade de réus presos.
Tais circunstâncias fizeram com que, esse processo, singularmente, tivesse a sua tramitação prejudicada, pois, ao ser marcada audiência com a defesa do impetrante, o processo foi alocado a escaninho equivocado.
Ademais, não desconhecendo a obrigação deste gabinete em relação ao acompanhamento da tramitação dos processos a ele distribuídos, mas com fundamento no princípio da cooperação processual, ressalto que o impetrante não apresentou nenhum requerimento alertando para a alegada demora e solicitando regular andamento do feito, preferindo ir diretamente a esse Egrégio Supremo Tribunal Federal.
Por fim, ainda a título de esclarecimento, atualmente, neste gabinete, não há nenhum pedido de liminar pendente de apreciação há mais de 48 horas. (doc. 12, pp. 3-4 – grifei).
 
Nesse contexto, registro que o art. 659, do Código de Processo Penal estabelece que, “[se] o juiz ou o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. É o que ocorre no presente caso. 
 
Ante o exposto, julgo prejudicado este habeas corpus (art. 659, do Código de Processo Penal, e art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, consequentemente, estes embargos declaratórios.
 
Publique-se.
 
Brasília, 29 de abril de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator